Tribunal: TJDFT
Processo: 0721182-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEAS “C” E “D”, DO CPP). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inciso III, do CPP), e não às razões do recurso (Súmula n. 713/STF).
2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inciso III, alínea “a”, do CPP).
3. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do CPP), confirmou a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu. Nestes moldes, foi exarado o decreto condenatório (art. 492, inciso I, do CPP). Assim, não ocorreu contrariedade à lei expressa ou à decisão do júri (art. 593, inciso III, alínea “b”, do CPP).
4. O Conselho de Sentença, movido por íntima convicção e com base no acervo probatório, elegeu uma das teses constantes dos autos. Ainda que a versão escolhida não se adéque à tese defensível, não há se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP).
5. O comportamento da vítima é circunstância taxada como neutra, ostentando relevância apenas para minorar a pena do réu. Precedentes. 5.1. No caso dos autos, a conduta da vítima não contribuiu decisivamente para a prática do delito
6. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea extrajudicial do réu quando apresenta versão inverídica com o objetivo de dificultar o esclarecimento dos fatos e afastar sua responsabilidade.
7. Mantém-se a fração redutora de 1/2 (metade) pela tentativa, uma vez que percorrido grande parte do iter criminis.
8. Recurso conhecido e desprovido.